Tribunal: TJBA
Processo: 8074354-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074354-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUVANA CRUZ LIMA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia por parte da instituição financeira. O juízo de origem reconheceu a obrigatoriedade legal de envio de dados ao Banco Central e considerou que a autorização contratual supre a exigência de comunicação específica. II. Questão em discussão 2. Definir se a inserção de informações sobre operação de crédito no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia autônoma, mas com autorização expressa no contrato, caracteriza ato ilícito e gera direito à exclusão do registro e à reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O envio de informações ao Banco Central para alimentação do SCR/SISBACEN constitui obrigação legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. 4. A exigência de comunicação prévia é suprida quando há autorização expressa e inequívoca no contrato firmado entre as partes, como no caso concreto, em que o instrumento contratual prevê a inclusão de dados no SCR. 5. Não demonstrada ilicitude ou dano moral indenizável, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da improcedência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não demanda notificação prévia autônoma, constituindo exercício regular do direito da instituição financeira." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 21/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8074354-36.2023.8.05.0001, figurando como apelante JUVANA CRUZ LIMA e como apelada MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO pelas razões expostas no voto condutor. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA